Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0739235-44.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EZILENE FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes (ID 67357675), o relator demonstrou que o acórdão está de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.242 (Tema 1.234). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo, tendo inclusive se manifestado nesse sentido (ID 66663259) e que o recurso não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo extraordinário de ID 50198942 em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010